Tribunal: TJES
Processo: 5000710-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: WILLIAN JOSE ROSALINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 5.000,00)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000710-69.2025.8.08.0030

Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: WILLIAN JOSE ROSALINO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos relativos ao plano de telefonia pós-pago não contratado, além da determinação de regularização da linha telefônica pré-paga e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade da contratação;
b)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia requerida, decorrente da imotivada alteração da linha telefônica do autor, de sua modalidade pré-pago para pós-pago.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]a parte ré não apresentou nenhum documento que comprovasse a vontade do autor em assinar o plano pós-pago, sendo nítida a falha na prestação dos serviços
[...]para comprovar suas alegações, a ré poderia ter juntado o protocolo de ligação ou contrato assinado, caso a contratação tivesse sido feita na loja física, mas não juntou nenhum documento”
(id. 15117302, negritei).

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços, agiu com acerto o juízo primevo na declaração de
inexistência dos débitos relativos à contratação em comento, além da determinação de manutenção da linha telefônica em sua modalidade pré-paga e consequente regularização da linha, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Em relação às
astreintes
fixadas na decisão de id. 11841860, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando a alteração unilateral do plano de telefonia do autor, promovido pela parte requerida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA MODALIDADE PRÉ-PAGA C/C INDENIZAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PLANO DE PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA . DANO MORAL CARACTERIZADO
. VIA CRUCIS. PROTOCOLOS. I . Observada a verossimilhança das alegações do autor/consumidor e, lado outro, não tendo a empresa de telefonia requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar a solicitação da alteração da modalidade do plano de telefonia móvel de pré-pago para pós-pago, impõe-se o acolhimento do pedido de restabelecimento do plano pré-pago. II. Devida a reparação de dano moral, uma vez que o consumidor, pessoa idosa, ficou sem comunicação com os filhos/familiares residentes em outra cidade, bem como em virtude do desgaste nas várias tentativas em revolver a questão, tendo percorrido uma verdadeira via crucis, na tentativa de solucionar a questão administrativamente. [...]
(TJ-GO - Apelação Cível: 5218314-79 .2023.8.09.0134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a) . ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO.
ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. ABALO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08009303620208205115, Relator.: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2024)

Outrossim, o autor logrou êxito na comprovação das diversas tentativas extrajudiciais de restabelecimento de sua linha telefônica pré-paga, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)